Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737021-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Embargante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Embargado: Z de S Dias Ótica D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 32815799). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator